Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR. FATO ADMITIDO. CORRESPONDENTE BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18, CDC. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - A relação jurídica discutida nos presentes autos – pelo contrato de compra e venda de veículo – entre a adquirente do bem de consumo (autora-apelada) e as pessoas jurídicas figurantes no polo passivo, se amolda aos requisitos expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2 – Outrossim, ressalta-se que o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam”.
3 – Destarte, entende-se que há responsabilidade solidária em relação a todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço prestado, o que engloba, portanto, a apelante, ainda que na qualidade de correspondente bancária, visto que, como bem observou a magistrada sentenciante, “a JR multimarcas participou do contrato entabulado entre a autora e o Bradesco e, inclusive, figura como fornecedora do veículo na cédula de crédito bancário”.
4 - Ademais disso, não prospera a alegação de que o defeito do veículo não restou comprovada, já que tal circunstância foi admitida pelo segundo requerido.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.